Tribunal: TJES
Processo: 5005436-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005436-79.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ORNE DE PAULO ALVES BRUM
AGRAVADO: ABENUVIA CASTRO DOS SANTOS
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Orne de Paulo Alves Brum contra decisão da 3ª Vara Cível de Serra/ES que indeferiu o pedido de justiça gratuita, nos autos da "Ação de Rescisão Contratual cumulada com Perdas e Danos e Reintegração de Posse com tutela de urgência", ajuizada por Abenuvia Castro dos Santos. O agravante alega que a decisão de primeiro grau contrariou o art. 98 do CPC e sustenta preencher os requisitos legais para a concessão do benefício, apresentando contracheque e declaração de hipossuficiência. Requer o provimento do recurso para a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física agravante, à luz da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual civil estabelece presunção iuris tantum de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica formulada por pessoa física, desde que acompanhada de declaração própria, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o indeferimento do benefício quando presentes elementos que infirmem a alegação de pobreza, mas exige prova concreta nesse sentido (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP).

No caso, o contracheque apresentado pelo agravante, com rendimento mensal de R$ 3.444,83, aliado à ausência de prova robusta que afaste a presunção legal, revela-se suficiente para comprovar a hipossuficiência alegada.

A inexistência de documentos capazes de demonstrar capacidade financeira superior afasta os fundamentos utilizados pelo juízo a quo para indeferir o pedido de gratuidade.

A jurisprudência local também confirma o entendimento de que a declaração de hipossuficiência não ilidida deve ser aceita, especialmente quando corroborada por documentação mínima (TJES, AI 5005280-96.2022.8.08.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante prova robusta em sentido contrário.

A apresentação de contracheque compatível com rendimentos modestos, sem elementos concretos que infiram riqueza, é suficiente para a concessão da justiça gratuita.

A negativa do benefício de gratuidade exige fundamentação baseada em prova idônea e específica da capacidade financeira do requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, caput, e 99, §3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.03.2021, DJe 26.03.2021; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ 18.10.2017; TJES, AI 5005280-96.2022.8.08.0000, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 10.11.2022.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005436-79.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ORNE DE PAULO ALVES BRUM

AGRAVADA:
ABENUVIA CASTRO DOS SANTOS

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
ORNE DE PAULO ALVES BRUM
contra a r. decisão do id. 65069244, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da "Ação de Rescisão Contratual cumulada com Perdas e Danos e Reintegração de Posse com tutela de urgência" movida por
ABENUVIA CASTRO DOS SANTOS
em desfavor do agravante.

Em suas razões recursais (id. 13127477), o recorrente pugna pelo deferimento da gratuidade da justiça por este Egrégio Tribunal de Justiça, contrariando o disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil.

Aduz que preenche todos os requisitos autorizadores para a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Argumenta que a legislação vigente (CPC, art. 99, §3º) presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos quando acompanhada de declaração, salvo prova em contrário, a qual não foi devidamente produzida nos autos.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, com a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões no id. 13530084, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Sem delongas, não vislumbro razões para modificar o entendimento do id. 13208143, que deferiu o pedido de efeito suspensivo.

O agravante insurge-se contra a decisão proferida no seguinte sentido:

1) Quanto ao pedido de gratuidade formulado pelo Requerido, hei de indeferí-lo, já que, apesar do contracheque colacionado ao feito não demonstrar o recebimento de vultosas quantias, demonstra a percepção de soma suficiente que denotaria capacidade financeira tal a lhe possibilitar arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

2) De se ressaltar, ainda, que aqui apenas se chegou a carrear o documento em tela e extratos de algumas aplicações financeiras, esses últimos inidôneos para a demonstração da situação de precariedade financeira.

3) Na hipótese, inclusive, deixara o Requerido de juntar ao feito a sua declaração de rendimentos, e, para além dela, de mencionar o fato de que atuaria à frente de sociedade empresária constituída na forma de firma individual (CNPJ nº 12.368.477/0001-03), que, como cediço, possui patrimônio que se confunde com o do aqui postulante.

4) Diante da situação, tenho por não evidenciada a impossibilidade de recolhimento das despesas processuais que porventura incidam na hipótese, o que me leva a indeferir o pedido de gratuidade em questão. [...]

Respeitosamente, a irresignação do agravante merece acolhida.

Em relação à concessão do benefício ora postulado pela agravante, o C. Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (AgInt no AgInt no RESP 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017).

Analisando a decisão agravada, observo que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de justiça gratuita sopesando que o recorrente não recebe quantia vultuosa, mas negando o benefício por entender que não foi acostada documentação suficiente para comprovar a alegada pobreza nos termos da lei.

Ocorre que, em verdade, o contracheque apresentado constitui elemento que evidencia a hipossuficiência legalmente presumida, ante o valor mensal de R$ 3.444,83 (três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e três centavos) percebido pelo agravante.

Assim, inexistindo elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência, deve ser reformada a decisão. Nesse sentido:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.
Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes. 3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ILIDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz jus ao benefício. Precedentes do s. STJ e deste e. TJES. 2. As peculiaridades do caso corroboram a afirmação de hipossuficiência financeira a justificar o deferimento da benesse pleiteada. 3. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 01 de novembro de 2022. RELATORA (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005280-96.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora Desª. JANETE VARGAS SIMOES; Data: 10/Nov/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida e deferir os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)